Tribunal: STJ
Processo: 0803371-04.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
DA
TUTELA
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
DE
SE
CONCLUIR
PELA
REGULARIDADE
DA
COBRANÇA.
ALTERAÇÃO
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar as provas
documentais apresentadas pela parte recorrente, concluindo que estas não eram
suficientes para comprovar a regularidade da cobrança realizada.
3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fáticos-
probatórios dos autos, manteve a sentença que reconheceu a irregularidade da
cobrança realizada pela operadora, ao concluir que "a apelante não comprova,
de forma inequívoca, a regularidade de sua conduta, pois não esclarece a
composição da cobrança da mensalidade questionada pelo demandante, apesar
de ter informado o valor de R$ 142,45 como de coparticipação, não apresentou
o boleto bancário do valor questionado pelo beneficiário de seu plano e de sua
genitora" e que "a infração imputada à apelante ficou configurada na medida
em que ela deixou de comprovar a regularidade da cobrança com vencimento
em
" (fl. 333).
15/01/2020
4. A pretensão de concluir pela regularidade da cobrança realizada pela
operadora, prevista contratualmente, e afastar a infração passível de sanção
administrativa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte
do recurso especial, negando-lhe provimento nesta extensão.

Documento eletrônico VDA52342376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d0c5592-f22f-4860-9fcc-c890cf49768a

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905637 - CE (2025/0124528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
DA
TUTELA
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
DE
SE
CONCLUIR
PELA
REGULARIDADE
DA
COBRANÇA.
ALTERAÇÃO
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar as provas
documentais apresentadas pela parte recorrente, concluindo que estas não eram
suficientes para comprovar a regularidade da cobrança realizada.
3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fáticos-
probatórios dos autos, manteve a sentença que reconheceu a irregularidade da
cobrança realizada pela operadora, ao concluir que "a apelante não comprova,
de forma inequívoca, a regularidade de sua conduta, pois não esclarece a
composição da cobrança da mensalidade questionada pelo demandante, apesar
de ter informado o valor de R$ 142,45 como de coparticipação, não apresentou
o boleto bancário do valor questionado pelo beneficiário de seu plano e de sua
genitora" e que "a infração imputada à apelante ficou configurada na medida
em que ela deixou de comprovar a regularidade da cobrança com vencimento
em
" (fl. 333).
15/01/2020
4. A pretensão de concluir pela regularidade da cobrança realizada pela
operadora, prevista contratualmente, e afastar a infração passível de sanção
administrativa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte
do recurso especial, negando-lhe provimento nesta extensão.

Documento eletrônico VDA52342376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d0c5592-f22f-4860-9fcc-c890cf49768a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2d0c5592-f22f-4860-9fcc-c890cf49768a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905637 - CE (2025/0124528-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DEVIDA
PRESTAÇÃO
DA
TUTELA
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
DE
SE
CONCLUIR
PELA
REGULARIDADE
DA
COBRANÇA.
ALTERAÇÃO
DAS
PREMISSAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO NESSA EXTENSÃO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o Tribunal
de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente
que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar as provas
documentais apresentadas pela parte recorrente, concluindo que estas não eram
suficientes para comprovar a regularidade da cobrança realizada.
3. O Tribunal de origem, com espeque nos elementos fáticos-
probatórios dos autos, manteve a sentença que reconheceu a irregularidade da
cobrança realizada pela operadora, ao concluir que "a apelante não comprova,
de forma inequívoca, a regularidade de sua conduta, pois não esclarece a
composição da cobrança da mensalidade questionada pelo demandante, apesar
de ter informado o valor de R$ 142,45 como de coparticipação, não apresentou
o boleto bancário do valor questionado pelo beneficiário de seu plano e de sua
genitora" e que "a infração imputada à apelante ficou configurada na medida
em que ela deixou de comprovar a regularidade da cobrança com vencimento
em
" (fl. 333).
15/01/2020
4. A pretensão de concluir pela regularidade da cobrança realizada pela
operadora, prevista contratualmente, e afastar a infração passível de sanção
administrativa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório,
procedimento vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte
do recurso especial, negando-lhe provimento nesta extensão.

Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por
inobservância do princípio da dialeticidade (fls. 485-486).
Na origem, foram julgados improcedentes os embargos à execução fiscal
opostos pela agravante contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mantendo-
se a regularidade da multa aplicada no valor de R$ 52.800,00, decorrente de infração ao
da
c/c o
§ 1o, da RN 388/2015, com fulcro no
c/c
art. 25
Lei n. 9.656/1998,
art. 11,
art. 78,
o
c/c o
o, inciso III, todos da RN 124/2006. A sentença entendeu que
art. 10, inciso IV,
art. 7
a operadora não comprovou a regularidade da cobrança de mensalidade referente a janeiro
de 2020, após o cancelamento do plano de saúde do beneficiário, e que não apresentou
defesa administrativa no processo sancionador (fls. 289-292).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, em acórdão assim
ementado (fls. 335-336):

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE (ANS). MULTA. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE DESCONSTITUIR A MULTA
APLICADA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou
improcedentes os embargos à Execução Fiscal.
2. O cerne da apelação consiste em definir se os processos administrativos
que embasaram as autuações que deram origem à execução fiscal, respeitaram os
limites da legalidade.
3. Não representa invasão do mérito administrativo a revisão da autuação que
impôs penalidade ao demandante, quando circunscrita aos aspectos da legalidade do
ato, como a própria Administração pode fazer, a qualquer tempo, no exercício do seu
poder de autotutela.
4. Processo Administrativo no 33910.009442/2020-60. De acordo com os
autos do processo administrativo, percebe-se que, conforme afirmou o juízo originário,
a ANS enfrentou as questões que lhe foram apresentadas a título de defesa, por parte
da apelante.
5. Percebe-se que a apelante não comprova, de forma inequívoca, a
regularidade de sua conduta, pois não esclarece a composição da cobrança da
mensalidade questionada pelo demandante, apesar de ter informado o valor de R$
142,45 como de coparticipação, não apresentou o boleto bancário do valor
questionado pelo beneficiário de seu plano e de sua genitora.
6. Constata-se que a apelante apenas apresentou trecho do contrato, não
apresentando o instrumento contratual para se verificar as condições de exclusão do
beneficiário, e o usuário informa que está sendo cobrado de mensalidade que não
deveria ser cobrada.
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

7. A infração imputada à apelante ficou configurada na medida em que ela
deixou de comprovar a regularidade da cobrança com vencimento em 15/01/2020.
8. A parte embargante não colacionou aos autos qualquer prova nova que
fosse capaz de infirmar o que fora decidido na seara administrativa, não comprovando
a ilegalidade da autuação.
9. No tocante à alegação subsidiária de inaplicabilidade da majorante de
reincidência, verifica-se que houve a indicação do respectivo número do processo
administrativo paradigma encontrado na base de dados da agência reguladora e a data
do trânsito em julgado da decisão, elementos que são suficientes à demonstração da
reincidência, não tendo vislumbrado ofensa ao
o. da RN 124/2006 da ANS.
art. 7
10. A fundamentação, ainda que concisa, é plenamente válida se demonstra as
razões fáticas e jurídicas adequadas e suficientes para aplicação do instituto, no caso a
reincidência.
11. Apelação desprovida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 386-387).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo
constitucional, a parte recorrente alegou violação dos arts.:
(a) 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do CPC, diante da negativa de
prestação jurisdicional quanto à omissão no exame de provas documentais que
demonstrariam a regularidade da cobrança realizada;
(b) 25, inciso II, da
ao argumento de que a cobrança realizada
Lei n. 9.656/1998,
pela operadora era regular e prevista contratualmente, não configurando infração passível
de sanção administrativa.
Sustentou que o acórdão recorrido não enfrentou adequadamente as provas
documentais apresentadas, que comprovariam a legalidade da cobrança de coparticipação
referente a serviços utilizados em dezembro de 2019, antes do cancelamento do plano.
Alegou, ainda, que a decisão administrativa desconsiderou a previsão contratual da
cobrança e que a multa aplicada foi indevida.
Contrarrazões às fls. 436-445.
O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento na ausência de
violação ao
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ, por demandar
art. 1.022
reexame de fatos e provas (fls. 448-450).
Foi interposto o presente agravo em recurso especial (fls. 462-465), que não
foi conhecido (fls. 485-486).
Neste agravo interno, pretende a parte agravante a reforma da decisão,
argumentando que, em suas razões de agravo em recurso especial, dedicou tópico
específico à inaplicabilidade da
intitulado “II.2. Inaplicabilidade da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 7 do STJ” (fls. 469-470), no qual teria impugnado de forma direta e
pormenorizada a incidência do referido verbete sumular. Sustenta que a controvérsia
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

apresentada no recurso especial é eminentemente jurídica, não demandando reexame de
fatos e provas.
Aduz, ainda, que a decisão agravada desconsiderou os argumentos apresentados
no agravo em recurso especial, os quais demonstrariam que a pretensão recursal não
esbarra no óbice da
mas, sim, na correta qualificação jurídica dos fatos já
Súmula n. 7/STJ,
delineados pelas instâncias ordinárias.
Pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou pela submissão do feito
ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista as razões recursais, nos arts. 1.021, § 2o, do CPC e 259 do
RISTJ, é de se reconsiderar a decisão de fls. 485-486, de modo que se passa à análise do
recurso especial.
A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e a (des)necessidade de
desconstituição da da multa objeto da execução fiscal embargada constituem o cerne do
recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 332-334):

Com base no relato, percebe-se que a apelante não comprova, de forma
inequívoca, a regularidade de sua conduta, pois não esclarece a composição da
cobrança da mensalidade questionada pelo demandante, apesar de ter informado o
valor de R$ 142,45 como de coparticipação, não apresentou o boleto bancário do valor
questionado pelo beneficiário de seu plano e de sua genitora.
Além disso, constata-se que a apelante apenas apresentou trecho do contrato, não
apresentando o instrumento contratual para se verificar as condições de exclusão do
beneficiário, e o usuário informa que está sendo cobrado de mensalidade que não
deveria ser cobrada.
A infração imputada à apelante ficou configurada na medida em que ela deixou de
comprovar a regularidade da cobrança com vencimento em 15/01/2020.
Dessa forma, a parte embargante não colacionou aos autos qualquer prova nova que
fosse capaz de infirmar o que fora decidido na seara administrativa, não comprovando
a ilegalidade da autuação.

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 388-389):

4. É cediço que o d. Magistrado não está obrigado a julgar a questão a ele
apresentada de acordo com a interpretação normativa pretendida pelas partes, mas
formará seu convencimento fundamentando-o nos aspectos pertinentes ao tema, na
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

legislação que entender aplicável ao caso concreto, segundo a sua interpretação, nos
Temas e respectivos julgados de repercussão geral do STF e nos Temas e respectivos
precedentes de efeito repetitivo do STJ.
5. Constata-se, então, que inexistiram as omissões alegadas pela Embargante,
e que essa, ao apontar a existência de vícios, pretendia, em verdade, rediscutir
questões já decididas, valendo-se de uma via recursal inadequada.
6. Para mais, segundo a Tese do Tema 339 do STF: ‘O
IX, da
art. 93,
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.’, ou seja, não obstante o
do CPC, não está o Julgador
art. 489
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivação suficiente para proferir a decisão.

Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao analisar as provas
documentais apresentadas pela parte recorrente, concluindo que estas não eram suficientes
para comprovar a regularidade da cobrança realizada.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão, inclusive destacando a ausência de elementos probatórios que pudessem
infirmar a decisão administrativa.
Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos
os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa
ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Por outro lado, o Tribunal de origem, com espeque nos elementos fático-
probatórios dos autos, manteve a sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança
realizada pela operadora, ao concluir que:
[...] a apelante não comprova, de forma inequívoca, a regularidade de sua
conduta, pois não esclarece a composição da cobrança da mensalidade questionada
pelo demandante, apesar de ter informado o valor de R$ 142,45 como de
coparticipação, não apresentou o boleto bancário do valor questionado pelo
beneficiário de seu plano e de sua genitora” e que “a infração imputada à apelante
ficou configurada na medida em que ela deixou de comprovar a regularidade da
cobrança com vencimento em
(fl. 333).
15/01/2020
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

Assim, a pretensão de concluir pela regularidade da cobrança realizada pela
operadora, prevista contratualmente, e afastar a infração passível de sanção administrativa
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via
eleita, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO E REFINO DE
AÇÚCAR. IAA. REGIME PRESCRICIONAL INCIDENTE. RELAÇÃO JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO. REGIME PRESCRICIONAL CIVILISTA. VIGÊNCIA
DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos contra a União,
julgados improcedentes na sentença de primeira instância (fl. 73). Interposta apelação,
o Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento.
II - Não se observa omissão das questões jurídicas apresentadas pelo
recorrente concernentes à fundamentação do acórdão recorrido, em especial quanto às
teses de cerceamento de defesa, da natureza da relação jurídica negocial da qual se
origina o débito ou ao regime prescricional aplicável à tese, tendo o Tribunal de
origem abordado suficientemente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
Precedentes.
art. 1.022
CPC/2015.
III - A pretensão relativa à necessidade de produção de prova pericial na
origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto superar a premissa
estabelecida pela instância ordinária quanto à desnecessidade da prova demandaria
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela referida súmula.
IV - As premissas estabelecidas no julgamento do Tema n. 639 se aplicam à
controvérsia ora debatida, no sentido de que o regime prescricional aplicável à
cobrança da dívida é definido a partir da natureza do débito controvertido e não a
partir da presença de pessoa jurídica de direito público na relação negocial de origem
ou no polo ativo do procedimento executivo. No mesmo sentido - isto é, quanto à
relevância da natureza do crédito para determinação do regime prescricional - também
a tese definida nos Temas n. 251, 252, 253 e 254.
V - Nos termos da jurisprudência do STJ, o procedimento de inscrição em
dívida ativa para posterior cobrança mediante execução fiscal não é incompatível com
o regime prescricional do Código Civil.
Precedente.
VI - A relação jurídica negocial originária, da qual decorre o débito ora
executado pela União, é tipicamente de direito privado, a despeito da presença de
pessoa jurídica de direito público em um dos polos, uma vez que, à época, o Estado
atuava como agente econômico no processo de exportação do açúcar. Assim, correta e
de acordo com a jurisprudência do STJ a conclusão do Tribunal de origem quanto à
aplicação, no caso, do regime prescricional civilista, mais especificamente - tratando-
se de débito com origem em 1989 - o prazo vintenário previsto no Código Civil de
1916.
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

VII - Quanto à tese de cerceamento de defesa e irregularidades no
processo administrativo de apuração do débito, verifica-se que a irresignação do
recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no
conjunto probatório constante dos autos decidiu pela regularidade do
procedimento. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VIII - Quanto à tese de violação do
o da LINDB, nota-se que a
art. 6
controvérsia está fundamentada nas disposições de Resoluções do IAA, bem como
seus termos de vigência e eficácia. Nessa perspectiva, é incabível o recurso especial
quando eventual violação à lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria
um juízo anterior de norma infralegal, o que não se amolda à competência do Superior
Tribunal de Justiça.
IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.899.622/PE,
julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
8/4/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO SUS. ALEGADA
OFENSA AO
DO CPC/73.
VIOLAÇÃO AOS ARTS.
ART. 535
SÚMULA 284/STF.
189 E 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL E 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO
20.910/32.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO DE
SÚMULA 182/STJ.
ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
INOCORRÊNCIA.
DA
CONSTITUCIONALIDADE
ART. 32
LEI 9.656/98.
RECONHECIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TABELA ÚNICA
NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESSA
EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou
improcedente o pedido em Embargos opostos pela parte embargante à Execução
Fiscal, na qual a Agência Nacional de Saúde Suplementar busca a cobrança de valores
devidos a título de ressarcimento ao SUS.
III. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, apesar de apontar
como violado o
do CPC/73, a parte recorrente não demonstrou qualquer vício,
art. 535
no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao
citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

IV. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam,
especificamente, o fundamento da decisão agravada, quanto à incidência da
em relação à alegada ofensa aos arts.
Súmula 83/STJ,
189 e 206, § 3o, do Código
Civil e 4o, parágrafo único, do Decreto 20.910/32, não prospera o inconformismo,
quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
V. Com relação à alegada ofensa ao
do CPC/73, a jurisprudência do
art. 332
Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, em regra, "não ocorre
cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide quando as instâncias
ordinárias consideram suficiente a instrução do processo. Demais disso, é insuscetível
de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem, que, com base
nos elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de
defesa com o julgamento antecipado da lide e concluiu como suficientes as provas
contidas nos autos" (STJ,
Rel. Ministro HUMBERTO
REsp 1.504.059/RN,
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
02/02/2016)
VI. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 345 da Repercussão
Geral, fixou a seguinte tese: "É constitucional o ressarcimento previsto no
da
art. 32
o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou
Lei 9.656/98,
ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a
assegurados o
4/6/1998,
contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos
jurídicos" (STF, RE 597.064/RJ, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de
.
16/05/2018)
VII. Nos termos em que a causa foi decidida, infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, relacionados à regularidade da cobrança efetuada - em especial
analisar se os valores cobrados, a título de ressarcimento, atenderam ou não aos
requisitos previstos nos atos normativos editados pela ANS, se os valores da Tabela
Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP são superiores aos
efetivamente despendidos pelo SUS, se os serviços prestados pelo SUS foram
realizados dentro dos limites geográficos e da cobertura contratada, e se foram
observados, no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa -,
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
VIII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 863.495/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER do
agravo e CONHECER EM PARTE do recurso especial, NEGANDO-LHE
PROVIMENTO, nessa extensão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51921915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:31:09
Código de Controle do Documento: 46d28d71-2b77-4cea-ad72-44ca66d39f7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.637 / CE
Número Registro: 2025/0124528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08033710420234058100 08203091120224058100 8033710420234058100 8203091120224058100
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADO : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52268112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: fce07b19-2f38-4f61-aeb2-82c4a2bb6989

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:26
Código de Controle do Documento: fce07b19-2f38-4f61-aeb2-82c4a2bb6989